Tribunal: TJDFT
Processo: 0748469-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. CORTE OCORRIDO EM SETEMBRO/2017. CONTINUIDADE NA COBRANÇA DE FATURAS DOS MESES POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos do autor em relação à ré, para condenar a requerida a proceder a baixa do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), isso em razão de cobrança de fatura de consumo de energia inexistente.

2. Em seu recurso inominado, defendeu a regularidade da cobrança do débito e da inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, por causa da ausência de cancelamento da unidade consumidora de energia. Informa que a parte autora não fez o pedido de corte no fornecimento de energia, gerando os débitos nos meses a partir de dezembro/2017. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da condenação por dano moral. Sem contrarrazões.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e os réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.

4. Restou incontroverso nos autos que a parte autora, em setembro de 2017, solicitou o corte de energia da unidade consumidora no 3890008870, conforme documentos colacionados aos autos (ID. Num. 33876818; 33876823), o que foi providenciado pela parte ré. Contudo, a partir de dezembro/2017, verifica-se que o preposto da parte ré, ao realizar a leitura do consumo mensal, não se atentou que o medidor de consumo de energia estava inativo, passando a registrar, em todas as leituras mensais posteriores o mesmo consumo em watts, de 09829, registrado em setembro/2017, quando houve a última leitura para o corte. Assim, configurada a falha na prestação de serviço.

5. As cobranças referentes ao consumo de energia posteriores ao corte de fornecimento são indevidas, porque não houve consumo. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, os prestadores de serviços respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam. A declaração de inexistência de débito, deve ser mantida.

6. DANO MORAL. Comprovada a indevida negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é in re ipsa, inexistindo culpa da parte autora pelas cobranças indevidas.

7. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido, tendo em vista que o nome da parte autora está negativado desde 2017, além do fato de seu nome ter sido “comprometido no Certame Público para participar do Programa Minha Primeira Empresa, no Estado do Amapá, cujo Edital, no item 6, exigia que o nome do participante não estivesse negativado perante os órgãos de proteção ao crédito (ID. Num. 33876850 - Pág. 4). Além do dano ser in re ipsa, houve a efetiva comprovação material do dano moral.

8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.